Tribunal: TJMT
Processo: 1006511-16.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-03-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006511-16.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ADRIANO DE LIMA MARTINS - CPF: 024.625.231-62 (RECORRIDO), JOSE EDUARDO REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 022.271.161-29 (ADVOGADO), ALAN ALMEIDA SANTOS - CPF: 057.257.421-56 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0451-67 (RECORRENTE), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE), NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A - CNPJ: 00.108.786/0001-65 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS DE
INTERNET
– ALEGAÇÃO DE ADIMPLEMENTO DAS FATURAS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PROMOVIDA – ERRO AO DIGITAR OS CÓDIGOS DE BARRAS – NÃO IDENTIFICAÇÃO DOS PAGAMENTOS – SUSPENSÃO DEVIDA – CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR OU DE TERCEIRO – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor em decorrência de falha na prestação do serviço.

Não havendo qualquer fraude na transação realizada, mas culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro que digita os códigos de barras equivocados ao realizar os pagamentos das faturas, inexiste ato ilícito da promovida que efetua a suspensão dos serviços em razão de inadimplência.

A culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro exclui a responsabilidade da promovida, de modo que a improcedência da pretensão se impõe.

Sentença reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, a condenando ao pagamento de indenização por dano moral, ao argumento de que restou comprovada a suspensão indevida dos serviços de
internet
posto que demonstrado o pagamento das faturas, conforme dispositivo que cito:

Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do CPC/2015,
OPINO
pela PARCIAL PROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados por
ADRIANO DE LIMA MARTINS
para
CONDENAR
as reclamadas
CLARO S.A.
e
NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A.
ao pagamento do valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
a título de danos morais, atualizados pelo INPC/IBGE a partir data do arbitramento (Súmula 362/STJ), acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês contados da citação.

Torno definitiva a liminar deferida nos autos, sem imposição de multa.

Sem custas e sem honorários, por força do disposto no art. 55 da Lei no 9.099/95.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença ao argumento de que apesar do promovente alegar que efetuou o pagamento das faturas com vencimento em dezembro/2019 e janeiro/2020, anexou aos autos comprovantes de pagamentos com divergências no código de barras, não tendo os pagamentos sido localizados.

Sustentou, ainda, a ausência de ato ilícito, ante a inadimplência, não havendo que se falar em indenização por dano moral.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão inicial e, alternativamente, a redução do valor da indenização por dano moral.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

O caso trata de pleito de indenização por danos morais ante a ocorrência de suspensão nos serviços de
internet
, que o promovente alega ter sido indevido.

Pretende a parte promovida, ora Recorrente, que seja a sentença reformada para julgar improcedente a pretensão inicial ao argumento de que não praticou qualquer ato ilícito, pois houve culpa do consumidor ou de terceiro que digitou equivocadamente os códigos de barras, não permitindo a identificação dos pagamentos das faturas de dezembro/2019 e de janeiro/2020, razão pela qual procedeu no exercício regular de seu direito ao efetuar a suspensão dos serviços por ausência de pagamento.

De fato, analisando os autos e compulsando as provas produzidas, verifico a existência da causa excludente de responsabilidade consistente na culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, não havendo falha ou fraude a impor que a promovida assuma o risco do negócio.

Dispõe o artigo 14, §3o, II, do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3° O fornecedor de serviços
só não será responsabilizado quando
provar:

(omissis)

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

De fato, o artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor em decorrência de falha na prestação do serviço.

Todavia, não são responsáveis quando a eventual falha é ocasionada por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, como no presente caso em que a suspensão ocorreu porque ao realizar o pagamento os códigos de barras foram digitados com números divergentes dos constantes nas faturas telefônicas.

Em que pese o promovente alegue que os comprovantes de pagamento se referem aos códigos de barras constantes nas segundas vias das faturas, é possível notar que os documentos que atestam a informação “2a VIA DE FATURA – CÓDIGO DE BARRAS” não apresentam sequência numérica para efeitos de comparação com os comprovantes apresentados.

Ante a ausência de comprovação da alegação feita, bem como da juntada de faturas referentes aos meses discutidos em contestação com códigos de barras divergentes dos comprovantes de pagamento, vê-se que razão assiste à promovida.

Verifico que os boletos bancários e os comprovantes de pagamentos juntados indicam as seguintes sequências numéricas:

Boleto: 84610000000-5 84790296201-2 9121071
9000-7
00176490869-3 - Comprovante: 84610000000-5 84790296201-2 9121071
900-7
00176490869-3;

Boleto: 84610000000-6 94930296202-0 0011
0719000
-9 00178541377-2 – Comprovante: 84610000000-6 94930296202-0 0011
0710900
-9 00178541377-2

Entendo que não agiu com acerto o magistrado
a quo
ao entender que houve falha na prestação de serviços em virtude do pagamento, posto que não havendo qualquer fraude nas transações realizadas, mas culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro que digita o código de barras equivocado ao realizar o pagamento, inexiste ato ilícito praticado pela promovida.

A culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro exclui a responsabilidade da promovida, de modo que a improcedência da pretensão se impõe.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2021